Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-60.2014.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000489-60.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos Indígenas, Educação Pré-escolar, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

1 – Comprovado que a obrigação postulada foi cumprida voluntariamente, com fornecimento de educação escolar indígena para os povos originários residentes no município, torna-se patente à perda superveniente do interesse de agir.

2 – Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000489-60.2014.8.11.0100

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, para que ofereça e execute a educação escolar indígena no Município de Brasnorte, o que poderá ser feito em regime de colaboração ou parceria com o ente municipal.

Preliminarmente, o Estado de Mato Grosso requer a perda superveniente do objeto, ante as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, por meio da Informação Técnica nº 329/2019-COEI/SUDE/SAGE/SEDUC-MT.

Alega que, não “
cabe ao Judiciário intervir na esfera da discricionariedade dos atos físicos da Administração, salvo caso excepcionalíssimo circunscrito à hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, a qual não se faz presente.”

Sustenta que, sem a previsão orçamentária não há possibilidade de realização de qualquer política pública, sob pena de violação ao
artigo 167 da Constituição Federal
, à Lei 4.320/64, à Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e ainda aos princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária.

Ao final, requer o provimento do Recurso de Apelação.

As contrarrazões foram apresentadas sendo que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 204094659).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Estado de Mato Grosso requer a perda superveniente do objeto, ante as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação,
por meio da Informação Técnica n.º 329/2019-COEI/SUDE/SAGE/SEDUC-MT, notadamente, porque há 3 (
três) Escolas Estaduais Indígenas em atividade no município de Brasnorte que atendem a todas as comunidades daquela região, com exceção do Povo Irantxe, que por opção própria continua sendo atendida parcialmente pelo Município de Brasnorte, conforme declaração assinada por toda a comunidade indígena às fls. 78 no Id 104709751, sendo-lhes resguardado esse direito de escolha, em consonância com o art. 2º, parágrafo único, da Resolução 201/04 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso.

Consta dos autos que, o Município de Brasnorte ingressou com ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso com a finalidade de compelir o poder público a colaborar com o fornecimento de educação indígena naquela municipalidade, no ano de 2014.

O pedido liminar foi indeferido, conforme id, 104709751.

O Juízo monocrático julgou procedente em parte o pedido inicial, para que o Estado de Mato Grosso ofereça e execute a educação escolar indígena no Município de Brasnorte, o que poderá ser feito em regime de colaboração ou parceria com o Município, fixando prazo para que a sentença seja integralmente cumprida.

Delineado a questão fática, observo que a perda do objeto se consubstancia no desaparecimento superveniente do interesse de agir, que ocorre quando fato posterior à propositura da ação impede a constituição da situação jurídica almejada.

Como cediço, o interesse processual deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é a via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo.

Acerca desse instituto processual, Humberto Theodoro Junior, no curso de Direito Processual Civil, vol. I, 44ªedição, Ed. Forense, leciona:

A segunda condição da ação é o interesse de agir, que também não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir que é instrumental e secundário surge a necessidade de obter através do processo de proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais
(grifo nosso).

Portanto, insta ressaltar que, dentre os requisitos de admissibilidade da ação, encontra-se o interesse de agir, que repousa sob dois enfoques: a necessidade do provimento jurisdicional e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - INVASÃO DE PASSEIO PÚBLICO POR MURO DE ESCOLA ESTADUAL - PERDA DE OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PLEITO DEMOLITÓRIO - DEMOLIÇÃO PELO MUNICÍPIO - RAZÕES DIVERSAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DA PROVA DE DANO - SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE - ART. 85, § 10 CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- O interesse de agir repousa sob dois enfoques: a necessidade do provimento jurisdicional e a adequabilidade do procedimento escolhido para atingir tal fim.
- Não se mostra mais necessário o provimento de demolição se o muro de escola estadual questionado pelo Município de Belo Horizonte é reconstruído por razões diversas às discutidas na lide, pelo que há perda superveniente do interesse de agir, que leva à perda de objeto.
- Não restando comprovado nos autos que a invasão do muro em passeio público tenha privado o Município e a coletividade de sua utilização, não há que se falar em indenização, por ausência de dano.
- Nos termos do art. 85, § 10 do CPC, em casos de perda de objeto, os honorários serão devidos a quem deu causa ao processo (princípio da causalidade)
- Sentença parcialmente reformada em reexame necessária, prejudicada a apelação.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.08.251591-7/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/2/2022, publicação da súmula em 23/2/2022).

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATO NOVO. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Demonstrado nos autos que o objeto da ação de obrigação de fazer fora cumprido espontaneamente pela parte é de se reconhecer a perda do objeto devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito.

2 Apelo que se nega provimento.

(TJ-PE-AC: 5194338 PE, relator: José Fernandes de Lemos data de julgamento: 17/7/2019, 5ª Câmara Cível, data da publicação: 1/8/2019).

O interesse processual em relação à obrigação de fazer, contudo, desapareceu supervenientemente, quedando-se a referida pretensão prejudicada.

Isso porque a Secretaria de Estado de Educação, por meio de informação
Técnica n.º 329/2019-COEI/SUDE/SAGE/SEDUC-MT, carreada no Id. 104709751, assim consignou:

(...)

No referido município existem três Escolas Estaduais Indígenas. A
Escola Estadual Indígena Myhyinymykyta Skiripi
, Terra Indígena Erikpatsa, atende ao povo Rikbátsa. A
Escola Estadual Indígena Xinui Myky
, Terra Indígena Menku, atende ao Povo Myky. A
Escola Estadual Indígena Tapurá Irantie
, Terra Indígena Irantxe, atende ao Povo Irantxe/Manoki.

O Povo Myky e o Povo Rikbátsa são atendidos em sua totalidade por escolas estaduais. Apenas o Povo Irantxe, por opção da própria comunidade, continua sendo atendido parcialmente pelo município de Brasnorte.

Em outubro de 2017. o povo Rikbátsa,
que a época era atendido pela rede estadual e municipal
, reuniram-se na Aldeia Barranco Vermelho, lideranças e comunidade Rikbátsa, SEDUC-MT, Assessoria Pedagógica, professores, Diretora Escolar e SMEC de Brasnorte com a finalidade de discutir o atendimento escolar. Conforme Ata anexo foi deliberado que a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso atenderia toda a demanda apresentada: Aldeia Beira Rio, Aldeia Escolinha, Aldeia Primavera 1, Aldeia Segunda, Aldeia Curva, Aldeia Pedra Bonita, Aldeia Areia Branca e Aldeia Nova, o que vem ocorrendo regularmente desde 2018.

O Povo Irantxe/Manoki é atendido pela
E.E.I. Tapurá Irantxe
, com 91 (noventa e um) alunos na sede (Aldeia Tapurá) e Sala Mexa na Aldeia Cravari, matriculados nas Etapas Ensino Fundamental e Médio. Conforme já informado acima, a opção da comunidade é que os alunos do Ensino Fundamental Etapa Anos Iniciais continuem sendo atendidos pelo município.

O Povo Myky é atendido integralmente pela
E.E.I. Xinui Myky
com 46 (quarenta e seis) alunos na sede, matriculados nas Etapas Fundamental e Médio.

(...)

Além disso, denota-se que, o Estado de Mato Grosso realizou repasses nos anos de 2016, 2017 e 2018, que totalizam o montante de R$ 2.153.388,41 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), recursos estes que foram destinados ao transporte escolar dos alunos do município de Brasnorte, conforme Despacho 582/2019 às fls. 148 e relatório de pagamentos às fls. 144/147 no Id 1047097551.

Comprovado nos autos que a obrigação postulada foi cumprida voluntariamente se revela impositiva a declaração da perda superveniente do objeto e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para, em consonância com o artigo 485, inc. VI, do CPC, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024